Tribunal: TJES
Processo: 5028025-57.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028025-57.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURIDES CHAVES PEREIRA QUINTANILHA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO. WHATSAPP BUSINESS. BANIMENTO DE CONTA UTILIZADA COMO FERRAMENTA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA PELA FORNECEDORA DA ALEGADA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DO PREJUÍZO ALEGADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por LAURIDES CHAVES PEREIRA QUINTANILHA em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) confirmar a tutela de urgência que determinou o restabelecimento da conta da autora no aplicativo WhatsApp; b) condenar a ré, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); e c) julgar improcedente o pedido de lucros cessantes.

A autora, ora recorrente, alega em sua peça inicial que teve sua conta no WhatsApp Business, utilizada como principal ferramenta de trabalho para venda de planos de saúde, banida de forma abrupta e imotivada pela ré. Requereu o restabelecimento do serviço, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e por lucros cessantes no montante de R$ 9.828,04.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença, visando à majoração do quantum indenizatório a título de danos morais e à procedência do pedido de condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes.

A recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, reiterando a ausência de ato ilícito e a correção dos valores e conclusões do juízo de primeiro grau.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, com fundamento no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, tendo em vista a declaração de hipossuficiência e os documentos que instruem os autos, que corroboram a alegada insuficiência de recursos.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de danos morais e à comprovação dos lucros cessantes alegados pela recorrente.

Quanto aos lucros cessantes, a sentença foi precisa ao julgar improcedente o pedido. Para a configuração do dever de indenizar nesta modalidade, é indispensável a produção de prova robusta e inequívoca do que a parte razoavelmente deixou de auferir em decorrência direta do ato ilícito, não bastando a mera alegação ou a simples probabilidade de lucro. Conforme bem analisado nos autos, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), pois não apresentou documentos, como declarações de renda, extratos de comissões de períodos anteriores ou outros elementos concretos, que demonstrassem a efetiva perda de faturamento no montante pleiteado. A indenização por lucros cessantes não pode se basear em ganhos hipotéticos.

No que tange ao dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem se mostra adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido pela recorrente, que teve sua principal ferramenta de trabalho bloqueada indevidamente, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. O montante está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e alinhado aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos de natureza semelhante. Assim, não vislumbro motivos para a sua majoração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)